Tribunal: STF
Processo: RE 1069379
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-17
Data de publicação: 2018-09-17

Ementa:
EMENTA



    Terceiro agravo regimental no recurso extraordinário. Artigo 93, IX, da CF/88. Prequestionamento. Ausência. Processual civil. Emenda da inicial. Apontada ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da CF/88. Infraconstitucional. Violação reflexa.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência dos enunciados das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.



    3. A decisão do Superior Tribunal de Justiça que - em observância ao princípio da economia processual e da segurança jurídica, excepcionalmente aplicou as regras dos arts. 284 e 321 do Código de Processo Civil, facultando a emenda da inicial na instância especial, consideradas as particularidades do caso concreto - não possui aderência estrita com o paradigma da repercussão geral.



    4. Dissentir do acórdão recorrido demandaria o reexame da causa à luz das normas processuais pertinentes. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    5. Agravo regimental não provido. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.